Tribunal: TJES
Processo: 5003644-33.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003644-33.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARROOSS SILVA DUARTE
INTERESSADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO LIMINAR C/C RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
(1).

TESE AUTORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA NO VALOR DE R$215,89. MESMO NÃO CONCORDANDO COM A COBRANÇA, A AUTORA RENEGOCIOU A DÍVIDA, QUE FICOU NO VALOR DE R$151,12, REALIZANDO O PAGAMENTO DO BOLETO EM 23/09/2020. RECLAMADA QUE MESMO APÓS O PAGAMENTO NÃO RETIROU O NOME DA AUTORA DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
(2).
ANTÍTESE. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(3).
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
“[...] DECLARAR a inexistência de dívida em nome da autora correspondente à dívida no valor de R$ 215,89 com vencimento em março/2020, para DETERMINAR a parte requerida a excluir o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, em relação a este mesmo débito, confirmando a liminar deferida, e para CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a parte Requerente, a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais, ambos a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula n. 362 do STJ. [...]”.

(4).
RECURSO PARTE AUTORA. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA MAJORADO O DANO MORAL E PARA DETERMINAR O CÁLCULO DOS JUROS DESDE O ATO INFRATOR CONFIGURADO NA INSERÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NA LISTA DE MAUS PAGADORES.
(5)
. CONTRARRAZÕES DA RÉ, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6).
A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, DE MODO QUE DEVE PERMANECER A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (três mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.